Tribunal: TJES
Processo: 5021687-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021687-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA KELLER FRANCI
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021687-71.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JULIA KELLER FRANCI

RECORRIDO:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA RECORRENTE NO MUNICÍPIO DE VITORIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA, POSSIBILITANDO RECONHECIMENTO DE OFICIO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO EMBARGOS PROTELATORIO NÃO CARACTERIZADO. MULTA CANCELADA. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7527006. Contrarrazões apresentadas, id. 7527010, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7527006), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7703043), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto, considerando que o promovente reside em Vila Velha/ES e não nesta Comarca,
reconheço
a incompetência territorial para julgamento da demanda e
julgo extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95.”

A presente sentença entendeu que o foro de domicílio no caso em questão, por se tratar de demanda consumerista seria o domicílio da autora.

Embargos de declaração opostos, id. 7526996. Decisão que entendeu se tratar e embargos protelatórios, condenando a parte autora em multa de 1% sobre o valor da causa, id. 7527003.

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral, em que a parte autora alega ter adquirido passagem rodoviária de ida e volta com destino a Belo Horizonte, partindo da cidade de Vitória-ES em ônibus semi - leito, pelo valor total de R$ 99,90. Sustenta que a reserva foi cancelada unilateralmente pela requerida que ainda alterou a viagem para um ônibus executivo, bem como restituiu a autora o valor de R$ 10,00. Aduz ainda que durante a viagem de volta o ônibus parou de funcionar, tendo os passageiros que desembarcarem e aguardar duas horas por outro ônibus. Sustenta ainda que o contratado foi que o ônibus a deixaria na Praça do Papa em Vitória, porém o mesmo parou apenas na Rodoviária de Vitória, tendo a autora gasto com deslocamento. Requer a restituição do valor gasto com o deslocamento- Uber ( R$ 43,24), além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a competência territorial, julgamento da demanda, tendo em vista a causa encontrar-se madura para julgamento, bem como postula pelo cancelamento da multa imposta em sede de decisão dos embargos.

Pois bem, no que tange a competência do Juízo de Vitória para julgamento da demanda,
é cediço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo.

No caso, verificou-se a ausência tendo em vista que a parte autora reside no Município de Vila Velha-ES, conforme observa-se da inicial e do comprovante de residência juntado.

Registre-se que a Comarca de Vitória não é sede, filial ou sucursal da empresa requerida, que possui domicilio em São Paulo, tratando-se de uma plataforma de vendas pela internet.

D
essa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III do mesmo artigo, visto que não houve demonstração de domicílio do autor ou do local da contratação, pois como disse trata-se de uma empresa de vendas pela internet, não havendo nos autos nada que comprove que as passagens foram adquiridas em Vitória-ES.

A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei nº 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC). Nesse diapasão, nada justificaria eventual escolha de jurisdição mais vantajosa ao alvedrio da parte consumidora ou de seu advogado, segundo as suas conveniências particulares.

De acordo ainda com o enunciado 89 do FONAJE, a incompetência territorial pode ser declarada de ofício:

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”.

Assim, entendo como competente, no caso, o foro de domicílio da autora para julgamento da demanda. Desta feita,
comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

No que se refere a multa protelatória aplicada, em se tratando de
embargos
de declaração opostos por quem não tem, em princípio, nenhum interesse no retardamento da causa, o que cabe presumir é a boa-fé do embargante e seu intuito de promover o aperfeiçoamento da jurisdição pela via do melhor aclaramento da questão enfocada. Dentro dessa compreensão alargada do tema, os
embargos
da autora podem ser até vistos como impertinentes ou injustificados, mas não como manifestamente procrastinatórios, o que torna excessivamente rigorosa - e portanto injusta - a sanção que lhe foi aplicada na origem, devendo a multa aplicada na decisão, id. 7527003, ser cancelada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
apenas para cancelar a multa protelatória aplicada na decisão id. 7527003
. No mais, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)